Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-29.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800236-29.2023.8.14.0136

APELANTE: FAGNER VIEIRA VEIGAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO REVISIONAL. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ATO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, sob o fundamento de ausência do autor à perícia médica judicial e à audiência, mesmo após regularmente intimado.

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (i) se houve nulidade na certidão de trânsito em julgado lavrada antes do termo final do prazo recursal; e (ii) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica judicial, essencial à comprovação do alegado grau de invalidez.

3 – A certidão de trânsito em julgado lavrada de forma prematura não gerou prejuízo, porquanto o recurso foi tempestivamente interposto, inexistindo óbice ao conhecimento da apelação.

4 – A intimação pessoal do autor é condição imprescindível à realização de perícia médica em ações que versem sobre seguro DPVAT, dada a natureza personalíssima do ato. A ausência de intimação pessoal válida configura vício insanável que compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório, consagrados no art. 5º, LV, da CF/1988. Precedentes do STJ e jurisprudência pátria.

5 – Comprovado nos autos que não houve intimação pessoal do autor para a nova data designada da perícia médica, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução e realização de nova perícia com observância das formalidades legais.

6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800236-29.2023.8.14.0136

RECORRENTE: FAGNER VIEIRA VEIGAS

RECORRIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO :

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fagner Vieira Veigas contra a sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Seguro DPVAT (Processo nº 0800236-29.2023.8.14.0136), ajuizada em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Na origem, trata-se de ação de revisão de valor de indenização securitária proposta por Fagner Vieira Veigas, alegando que sofreu acidente de trânsito em 04/11/2020, resultando em invalidez permanente. Narra que recebeu da seguradora a quantia de R$ 5.906,25 e busca a complementação do valor até o teto legal de R$ 13.500,00, sustentando que o laudo particular demonstra invalidez permanente superior àquela considerada na esfera administrativa.

O juízo a quo, por sentença proferida em audiência, julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fundamentou que o autor não compareceu à perícia judicial nem à audiência designada para o dia 13/12/2023, embora devidamente intimado. Concluiu-se pela ausência de comprovação da alegada invalidez permanente superior à reconhecida administrativamente, não tendo o autor logrado êxito em demonstrar o fato constitutivo do direito.

Em suas razões recursais (ID 24.02.08), o apelante alega inicialmente a nulidade da certidão de trânsito em julgado (ID 108734625), uma vez que foi certificada antes do termo final do prazo recursal, o qual expirava em 08/02/2024. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação pessoal para a perícia judicial. Afirma que a sentença foi proferida sem que o apelante tivesse conhecimento da redesignação da data da audiência e da perícia, o que comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer a declaração de nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

Ao final, requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (ID 2881715), a Seguradora Líder sustenta a manutenção da sentença. Aduz que o autor não apresentou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial administrativo que embasou o pagamento proporcional já realizado, alicerçado nas tabelas da Lei 11.945/2009. Reforça que a ausência do autor à perícia judicial comprometeu a verificação da extensão da lesão, resultando na falta de provas dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Defende a validade da indenização paga e a improcedência do pedido de majoração.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800236-29.2023.8.14.0136

RECORRENTE: FAGNER VIEIRA VEIGAS

RECORRIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da certidão de trânsito em julgado, certificada antes do termo final do prazo recursal. Verifico que, de fato, o documento foi lavrado em 08/02/2024, quando ainda corria o prazo para interposição de recurso.

Tal vício, contudo, restou sanado pela tempestiva interposição da presente apelação, não havendo prejuízo ao exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição. Rejeito, pois, a preliminar.

II - DO MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

2.1 - Da questão controvertida

A controvérsia central reside na validade da sentença que julgou improcedente o pedido de complementação do seguro DPVAT, fundamentando-se exclusivamente na ausência do autor à perícia médica judicial, sem que se tenha verificado a regularidade de sua intimação pessoal para o ato.

2.2 - Da necessidade de intimação pessoal para a perícia médica

O direito à prova constitui corolário fundamental do princípio constitucional da ampla defesa, consagrado no art. 5º, inciso LV, da Carta Magna. Em demandas envolvendo a revisão de indenização por invalidez permanente decorrente de seguro DPVAT, a perícia médica judicial reveste-se de caráter essencial, constituindo-se no único meio probatório idôneo para aferir o grau de incapacidade e, consequentemente, o quantum indenizatório devido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como dos tribunais pátrios, consolidou o entendimento de que, tratando-se de perícia médica em ações de seguro DPVAT, impõe-se a intimação pessoal da parte interessada, sob pena de nulidade do ato e consequente cerceamento de defesa. Tal orientação encontra fundamento na natureza personalíssima do exame pericial, que demanda a presença física do periciando para sua adequada realização.

Cito precedentes:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.
1 . O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos . 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo
. Precedente. 3 . Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1364911 GO 2013/0021553-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA . AR DEVOLVIDO, COM A JUSTIFICATIVA DE "NÃO PROCURADO". AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO . ATO PERSONALÍSSIMO.
SENTENÇA. REFORMA. APELO . PROVIMENTO.(TJ-BA - APL: 05363517220158050001, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2020)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO PROMOVENTE ACERCA DA PERÍCIA DESIGNADA. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. CERCEAMENTO DO DIREITO À TUTELA JURISDICIONAL . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O § 5º, da Lei nº 6.194/74, com as alterações dadas pela Lei 8 .044, de 13.07.1992, determina expressamente a necessidade da quantificação das lesões, através de perícia médica realizada por órgão Oficial, sendo o Instituto Médico Legal o órgão competente para a elaboração do laudo pericial atestatório da extensão e o grau das lesões suportada pelo segurado. 2 . Não obstante os argumentos expendidos pelo judicante para julgar improcedente o pleito autoral, entendo, com o devido respeito, que a decisão recorrida comporta anulação, já que a controvérsia exige esclarecimentos mais específicos, sendo imperiosa a realização de perícia técnica, nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74, para se aferir, com maior precisão, o grau de invalidez suportada pelo beneficiário. 3 . Na verdade, o sentenciante julgou improcedente o pleito inicial, argumentando que parte autora deixou de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não se desincumbido do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC. 4. Todavia, compulsando os autos constata-se que, de fato, não se aperfeiçoou a intimação do autor para comparecer à perícia designada, pois sendo a perícia ato personalíssimo, o oficial de justiça a cargo da diligência apenas cientificou sua advogada para o ato aprazado, conforme certidão (fl . 136) 5. Ocorre que a documentação coligida, em especial, a conta de concessionaria de energia elétrica (COELCE  fl. 18), aponta o endereço da parte autora, no entanto, não pode presumir válida sua intimação, quando sequer foi procurado em seu endereço, tendo ocorrido apenas a notificação de sua patrona ao ato judicial. 6 . Ora, considerando a imprescindibilidade do laudo pericial realizado pelo IML para a confirmação da patologia incapacitante do acidentado e, sobretudo, pelo fato de a parte promovente não ter sido intimada pessoalmente para realização da perícia, em seu endereço (fl. 18), qual seja: Vila Barreiras dos Pinheiros, Nº 2109, Barreiras, CEP 63.500-000, Iguatu-CE, entendo que tal procedimento, evidencia o cerceamento do direito à tutela jurisdicional e afronta ao princípio do devido processo legal. 7 . Assim, imperiosa é a devolução dos presentes autos ao Juízo a quo, para o suprimento da irregularidade constatada, com a devida intimação pessoal da parte apelante, designando-se nova data para a realização de perícia médica, pois não há como mensurar, com segurança, se o valor pago administrativamente pela seguradora é justo e compatível ao dano sofrido pelo segurado. 8. Sentença anulada. 9 . Apelo conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima indicadas,acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 17 de junho de 2020. FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE MOURA Relator. (TJ-CE - APL: 01616084020158060001 CE 0161608-40 .2015.8.06.0001, Relator.: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/06/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020)

2.3 - Da análise do caso concreto

Examinando detidamente os autos, constata-se que o juízo
a quo
designou inicialmente a perícia médica e audiência de instrução para o dia 19/12/2023, posteriormente antecipando ambos os atos para 13/12/2023. Todavia, não há nos autos comprovação inequívoca de que o autor tenha sido pessoalmente intimado da alteração da data.

A ausência de intimação pessoal válida configura vício processual de extrema gravidade, porquanto priva a parte do exercício de direito fundamental processual. No caso vertente, tal omissão assumiu contornos ainda mais graves, considerando que a perícia médica constitui prova essencial e, muitas vezes, única para demonstrar o grau de invalidez permanente alegado.

2.4 - Da impossibilidade de julgamento antecipado

O juízo de origem, ao prolatar sentença de improcedência fundamentada exclusivamente na ausência do autor ao ato pericial, incorreu em manifesto cerceamento de defesa. Com efeito, não se pode penalizar a parte pela não comparecimento a ato processual para o qual não foi adequadamente intimada.

A sentença recorrida baseou-se no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, para imputar ao autor o ônus probatório não cumprido. Contudo, tal raciocínio revela-se equivocado, uma vez que o descumprimento do encargo probatório decorreu de vício processual imputável ao próprio juízo, e não de inércia ou negligência da parte.

2.5 - Da necessidade de reabertura da instrução

Demonstrada a nulidade do ato processual que culminou na ausência do autor à perícia médica, impõe-se a anulação da sentença e a consequente reabertura da fase instrutória, com designação de nova perícia médica e regular intimação pessoal do requerente.

Somente após a realização da prova pericial, com observância do devido processo legal, será possível aferir o real grau de invalidez permanente do autor e, por conseguinte, definir se faz jus à complementação indenizatória pleiteada.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a)
Anular a sentença recorrida por cerceamento de defesa;

b)
Determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual;

c)
Determinar a designação de nova perícia médica judicial, com intimação pessoal do autor, observando-se rigorosamente as formalidades legais.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/09/2025